Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737743-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO DE JESUS, ANTONIO GERALDO DE MORAIS FILHO, ANTONIO GERMANO DA SILVA, ANTONIO GLADIER EVARISTO MELO, ANTONIO GOMES DA COSTA NETO, ANTONIO GOMES DA SILVA, ANTONIO GOMES DOS REIS, ANTONIO GOMES FERREIRA, ANTONIO GOMES JORGE, ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora